Tribunal: STF
Processo: RHC 56919
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-09
Data de publicação: 1979-03-09

Ementa:
NULIDADE. DECISÃO ANTERIOR A PRONUNCIA, QUE DEFERE DESISTENCIA
DE TESTEMUNHA DA ACUSAÇÃO SEM AUDIENCIA DA DEFESA. A DESISTENCIA
CONSTITUI FACULDADE CONFERIDA AS PARTES (ART. N. 404 DO C.P. PENAL).
AUSÊNCIA DE INTERESSE NO DEPOIMENTO, BEM ASSIM PREJUIZO PARA A
DEFESA.
RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.